Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706179-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DAVID SOARES DOS SANTOS, DIONIZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DAVID SOARES DOS SANTOS e DIONIZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida na ação de imissão de posse no 0707027-47.2021.8.07.0014, ajuizada por ANA CECILIA LEAO OSORIO e ANA CECILIA LEAO OSORIO. Confira-se o teor da decisão agravada (pp. 170/171, ID33090784): “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em face da parte ré, com vistas à imissão de posse relativamente ao bem imóvel designado pelo apartamento 118, e respectiva vaga de garagem, localizado na QI 23, Bloco A, Lote 10, do SRIA/Guará, matriculado sob o n. 42.136 do Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A decisão de ID: 104698958 deferiu a liminar postulada. Por meio das petições em ID: 110544176 e ID: 110544178, a parte ré apresentou contestação com reconvenção, em que postula a revogação da liminar, com esteio na tese de aquisição originária do imóvel objeto da demanda por usucapião extraordinária; subsidiariamente, requer, ainda, a condenação dos autores-reconvindos ao pagamento de indenização por benfeitorias. Para tanto, sustenta ocupar o bem, em posse mansa e pacífica, desde 11.09.2000, mediante aquisição do ágio junto a terceiros, sem qualquer oposição; postulam, ainda, a concessão do pleito gracioso; posteriormente, promoveram o recolhimento das custas referentes ao pedido reconvencional (ID: 110654261 e ID: 110654262). Decido. De início, atento ao recolhimento das custas processuais iniciais, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos réus, razão pela qual indefiro-o, verificada a preclusão lógica. Lado outro, da análise dos autos, em especial, da certidão de ônus referente ao imóvel (ID: 104088176), extrai-se que o referido bem foi adquirido por terceiros em 05.08.2005, com lançamento de garantia hipotecária emitida pela Caixa Econômica Federal ("AV.1-42136"), crédito eventualmente cedido à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA ("AV.2-42136"), ente que, em seguida, promoveu a arrematação do bem, consoante protocolo n. 80.427, de 07.07.2005, registrado em 05.08.2005 ("R-4.42136"). Na sequência, o imóvel foi adquirido pelos autores, conforme registro lavrado em 16.08.2021 ("R-6-42136", Prenotação n. 240.159, de 09.08.2021). Nessa ordem de ideias, não vislumbro fundamento jurídico hábil à revogação ora postulada. Dispõe o art. 183, §3.o, da CF/1988 que "os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião". Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a Empresa Gestora de Ativos - EMGEA figura como "empresa pública federal não financeira, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério da Economia, com capital social totalmente integralizado pela União" (https://www.emgea.gov.br/Home/Page/960c4354-5a88-4ed1-9371-446c225b211c). Em segundo lugar, verifico que o imóvel objeto da demanda pertenceu à referida empresa pública (EMGEA) no período compreendido entre 05.05.2005 e 02.08.2021, conforme com o registro "R-4-42136" (ID: 104088176, p. 1/2), sendo, portanto, inoponível a pretensão de usucapião em desfavor do referido ente. Não obstante isso, somente a partir do registro "R-6-42136" o imóvel passou à esfera patrimonial dos autores ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO. Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 24.09.2021, reputo inexistente a posse mansa e pacífica pelo prazo fixado em lei para a aquisição originária ora postulada em desfavor dos autores-reconvindos (art. 183, cabeça, da CF/1988; art. 1.238, cabeça e parágrafo único, do CC/2002; art. 9.o, cabeça, da Lei n. 10.257/2001), requisito objetivo essencial à formação da posse “ad usucapionem". Confira-se, nesse sentido, trecho da r. decisão monocrática proferida no AREsp n. 1.414.134/PR, a seguir (destaque nosso): "(...) O Tribunal de origem consignou que não é possível a aquisição da propriedade pela usucapião em se tratando de imóvel financiado pelo SFH, independente de posterior arrematação pela empresa pública gestora de ativos e que não foram comprovados os requisitos do art. 1.240 do CC/02 após a transferência do domínio à requerente, fazendo-o nos seguintes termos: Na hipótese vertente, portanto, a avaliação dos requisitos para o implemento da usucapião teria como marco inicial a data em que foi registrada a arrematação do imóvel pela EMGEA, ou seja. a partir de 22.03.2010, visto que concomitante ao cancelamento da garantia hipotecária. No entanto, a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da Quarta Região (no qual, em virtude da competência atribuída, obrigatoriamente tramitam os processos e recursos envolvendo a Caixa Econômica Federal e a EMGEA - Empresa Gestora de Ativos) já pacificou o entendimento de que não é possível a aquisição da propriedade pela usucapião pelo mutuário em se tratando de imóvel residencial destinado às famílias de baixa renda financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação em virtude da função social que lhe é destinada a lei, atribuindo-se a mesma proteção que é dada aos bens públicos, independentemente de posterior arrematação pela empresa pública gestora de ativos. (...)" (ARESp n. 1.414.134/PR, Ministro MOURA RIBEIRO, 11/04/2019) Nesse contexto, mostra-se irrelevante o fato de que os réus não possuem vínculo com o credor hipotecário, ou mesmo com o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), uma vez que o imóvel objeto da demanda encontra-se abarcado pelas condições previstas na Lei n. 5.741/1971. Diante disso, impõe-se concluir que "ao ocupante do imóvel anteriormente objeto de hipoteca firmada em favor da Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH não assiste a defesa indireta pertinente à usucapião, pois, diante da natureza social das atividades desenvolvidas pelo agente financeiro naquele ambiente negocial, ao imóvel afetado em seu favor é resguardado o tratamento de imóvel de natureza pública, tornando impassível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva" (Acórdão 1210568, 07067769220178070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nos fundamentos apresentados, indefiro o requerimento de revogação da liminar. Sem prejuízo, promovo o julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, inciso II, do CPC/2015), razão pela qual julgo improcedente o pedido de decretação de usucapião formulado em sede reconvencional (ID: 110544178, p. 9, alínea "g"), com esteio no no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Postergo a análise da sucumbência para a decisão final de mérito. Recebo, ainda, o pleito reconvencional remanescente (ID: 110544178, p. 9, alínea "h"). Por conseguinte, intime-se a parte autora-reconvinda para contestar a reconvenção, observando os termos do presente ato judicial bem como o prazo legal. Sem prejuízo, restando evidenciado o decurso do prazo material de sessenta dias corridos lançado pela decisão de ID: 104698958, defiro o pedido deduzido sob o ID: 113314407. Expeça-se mandado de imissão de posse referente ao imóvel objeto da demanda, em caráter compulsório, ficando desde já autorizado o seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o repouso noturno; o arrombamento do imóvel, se necessário, às expensas da parte autora; a requisição de auxílio policial mediante a simples apresentação dos mandado/aditamentos, se o r. Oficial de Justiça dele necessitar; a remoção de todos os bens móveis que eventualmente se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, podendo o(s) ocupante(s) removê-los para onde lhes for conveniente e às suas expensas, senão caberá à parte autora fornecer os meios necessários para remover tais bens ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga; finalmente, se não houver vaga no Depósito Público, situação a ser verificada e certificada pelo Oficial de Justiça encarregada da diligência, a destinação dos bens móveis caberá à parte ré/ocupantes do imóvel; em havendo recusa, fica desde já nomeada a parte autora para o cargo de depositária fiel relativamente aos mencionados bens. Intimem-se.” Narra a peça recursal que os agravados moveram a presente ação de imissão na posse, após terem arrematado o imóvel localizado na QI 23, lote 10. Apartamento 118, Guará/DF. Os agravantes contestaram a ação e formularam pedido reconvencional, buscando a improcedência da ação de imissão na posse e a procedência do pedido de usucapião e subsidiariamente a retenção do imóvel pelas benfeitorias. A tese de usucapião foi fundamentada no fato de que o imóvel, apesar de ser fruto de financiamento habitacional, consequentemente insuscetível de usucapião, foi dado à Empresa EMGEA para administrá-lo, mas, após a EMGEA ser nomeada administradora, a Caixa Econômica Federal promoveu o leilão do bem. A EMGEA, então, arrematou o bem particular em 07 de julho de 2005 e nunca tomou nenhuma providência sobre o imóvel nem exerceu a posse sobre ele. Os recorrentes ressaltam que a hipoteca foi cancelada em 05 de agosto de 2005. Sustentam que o imóvel particular adquirido pela EMGEA em leilão é suscetível de ser perdido em favor de terceiros pela prescrição aquisitiva da propriedade. Dessa forma, os agravantes, que exerceram a posse pacífica, mansa e ininterrupta do imóvel por mais de 17 anos, e não possuem outro imóvel, atendem a todos os requisitos da usucapião. Destacam que o imóvel financiado por programa habitacional da Caixa Econômica Federal foi administrado pela EMGEA de 31 de março de 2015 até 5 de agosto de 2015, conforme consta nas averbações no 3 e 4o da certidão de ônus do imóvel. Em agosto de 2015 o imóvel foi a leilão, sendo que a própria EMGEA foi quem arrematou o bem, o qual foi vendido livre de quaisquer ônus anteriores. Aduzem que o imóvel poderia ter sido arrematado por qualquer participante do leilão. Reiteram que, após o leilão do bem, foi dado baixa na hipoteca sobre o imóvel. Enfatizam que a EMGEA alienou o imóvel por meio de escritura pública de compra venda contendo cláusula segundo a qual os compradores serão ressarcidos se o imóvel for perdido pela usucapião. Argumentam que o imóvel é um bem particular que está sob a proteção contra a usucapião em razão de proteção do Sistema de Financiamento Habitacional, mas, a partir do momento que esse imóvel é leiloado e o Fundo Habitacional é ressarcido, não há justificativas legais para a manutenção da proteção. Discorre que, para o reconhecimento de que o bem deve ser considerado público, o possuidor do bem deve ser vinculado ao Financiamento Habitacional, sob pena de se gerar uma anomalia jurídica ao conferir estado de bem público a bem particular de forma erga omnes, violando completamente o disposto nos artigos 20 e 26 da Constituição Federal e 98 e seguintes do Código Civil. Alega que o estado de bem público só pode ser imputado entre as partes diretas dos contratos habitacionais, na medida em que o adquirente se beneficiou do Sistema de Habitacional de Financiamento, mas este não é o caso em tela. Sustentam que deram a correta destinação ao imóvel, cumprindo a sua função social. Afirmam que este Tribunal vem reconhecendo a insustentabilidade da usucapião de imóveis da EMGEA, mas somente quando é mantida a hipoteca sobre o bem. No caso em tela, a hipoteca foi cancelada e, após seu cancelamento, os agravantes permaneceram no imóvel por mais de 17 anos, sendo que o imóvel já foi devidamente leiloado e o Fundo Habitacional ressarcido. Com isso, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando a revogação do mandado de imissão na posse, bem como que seja concedido aos agravantes o direito de permanecer na posse do imóvel até análise final da presente demanda. Pedem, no mérito, a cassação da decisão que julgou antecipadamente improcedente o pedido de usucapião para determinar que o pleito seja devidamente processado e julgado com as demais matérias de mérito (ID33090781). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 33090782/33090783). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de imissão na posse do imóvel situado no Apartamento 118 do Bloco “A”, Lote 10, QI 23, Guará/DF, matrícula no 42.136 do 4o RIDF. O bem em questão foi adquirido por terceiros em 2005, com garantia hipotecária emitida em favor da Caixa Econômica Federal. O crédito hipotecário foi cedido à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, vinculada ao Ministério da Economia, a qual, em seguida, arrematou o bem em leilão promovido pela CEF, conforme averbação de 2005. Posteriormente, o imóvel foi adquirido pelos autores, legítimos proprietários, segundo o registro lavrado em 2021 (pp. 26/27, ID33090784). A jurisprudência pátria já se manifestou pela impossibilidade de aquisição da propriedade, por meio de usucapião, em relação aos imóveis vinculados ao Sistema Financeiro Nacional (SFH), em razão do caráter público que envolve o bem, decorrente da origem dos recursos utilizados na sua constituição. Nesse sentido: “4. Ao ocupante do imóvel anteriormente objeto de hipoteca firmada em favor da Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH não assiste a defesa indireta pertinente à usucapião, pois, diante da natureza social das atividades desenvolvidas pelo agente financeiro naquele ambiente negocial, ao imóvel afetado em seu favor é resguardado o tratamento de imóvel de natureza pública, tornando impassível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva.” (1a Turma Cível, 07067769220178070006, rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 04/11/2019). Portanto, em uma análise preliminar, conclui-se que o direito vindicado carece de plausibilidade jurídica suficiente para a concessão do efeito suspensivo ativo. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator